Tribunal: TJBA
Processo: 0500871-15.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500871-15.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DPEBA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO AFASTADA NA SENTENÇA. SÚMULA N° 421 DO STJ. MANTIDO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I - In casu, as razões recursais encontram-se limitadas ao cabimento, ou não, de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Defensoria Pública do Estado da Bahia patrocina causas contra o Estado da Bahia e Municípios. II – Pagamento de honorários pelo Estado da Bahia à DPEBA. Evidencia-se óbice à imposição do pagamento dos honorários advocatícios ora questionados, em decorrência da impossibilidade de condenação do Ente Federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública vinculada ao Estado sucumbente. Súmula n° 421 do Superior Tribunal de Justiça. III – Honorários em desfavor do Município de Juazeiro/BA. Inconteste, que no polo passivo da demanda, além do Estado da Bahia, temos a presença do Município de Juazeiro/BA, pessoa jurídica de direito público distinta do outro réu, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos anteriormente delineados, e explicitados nos julgados acima transcritos, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes. IV - Considerando a natureza da demanda, e o valor da causa - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com esteio no art. 85, §8º, do CPC, fixo os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, em desfavor do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO/BA, devendo ser revertidos ao Fundo de Assistência Judiciária da instituição (FAJDPE/BA) nos termos do art. 134 da CF, do art. 85, e seus parágrafos, do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94. V – Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500871-15.2017.8.05.0146, em que figura como apelante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.